Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-95.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706804-95.2024.8.07.0012 RECORRENTE: LEANDRO DA SILVA VIANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Roubo circunstanciado. Reconhecimento de pessoas. Provas. Apelação não provida. I. Caso em exame. 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, pelo crime de roubo. II. Questões em discussão. 2. Discute-se: (i) se o reconhecimento pessoal feito pela vítima é válido; (ii) se há provas suficientes para condenação. III. Razões de decidir. 3. Se o réu foi preso em flagrante na posse do bem subtraído, logo após o crime e próximo de onde esse ocorreu, e a vítima o reconheceu no local e, informalmente, na delegacia, além de confirmar o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal. 4. As declarações da vítima, harmônicas e coerentes com os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante, somado ao fato de que o réu estava na posse do bem subtraído, são provas suficientes de que ele é autor do crime de roubo. IV. Dispositivo 5. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23.4.2024. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que não foram observadas as formalidades exigidas para o reconhecimento de pessoas. Defende a sua absolvição, tendo em vista a existência de dúvidas quanto à responsabilidade penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 157, caput, do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O reconhecimento pessoal do réu feito pela vítima logo após o crime e, informalmente, na delegacia, confirmado por ela em juízo, é ato válido. (...) As declarações da vítima, harmônicas e coerentes com os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante, somado ao fato de que o réu estava na posse do bem subtraído, são provas suficientes de que ele é autor do crime de roubo.” (ID 73324383). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003